Tribunal: TJSP
Processo: 0001655-89.2016.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÕES QUALIFICADAS - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas mitigadas - Necessidade - Reconhecimento da continuidade delitiva entre os ilícitos - Regime prisional inicial fechado conservado - Recursos parcialmente providos.